Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais decorrente de fraude em contratação de cartão de crédito digital por terceiro em nome da requerente perante a instituição bancária ré, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. O Banco BMG interpôs recurso inominado arguindo preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria. No mérito, alegou a regularidade da contratação do cartão de crédito e da cobrança. Quanto a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, argumentou ter sido conduta legítima, uma vez que houve atraso no pagamento das faturas do cartão de crédito. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. As contrarrazões foram apresentadas.
3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Inexistência de complexidade para julgamento da matéria. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde das questões. Preliminar rejeitada.
4. Inicialmente, a relação jurídica entre as partes é de consumo porque autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor do CDC, respectivamente.
5. A Súmula 479 do Egrégio STJ, dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Com efeito, a contratação de cartão de crédito de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Outrossim, não restou comprovado nos autos que a parte autora agiu com negligência ou forneceu seus dados pessoais para terceiro, devendo ser afastada, portanto, sua eventual culpa pelo evento danoso.
7. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou nenhum documento apto a comprovar a realização da contratação pela parte autora: contrato assinado e cópia da carteira de identidade, da CNH ou do CPF. Portanto, acertada a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a inexistência de débitos, bem como a devolução na forma dobrada dos valores pagos por ela, para tentar retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
8. Igualmente correta a sentença que condenou a parte ré a indenização por danos morais in re ipsa, porque indevidamente a nome da parte autora foi inscrito em órgão de proteção ao crédito por uma dívida que não contraiu. O valor arbitrado, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece reforma, pois compatível com o porte econômico das partes e o valor da dívida inscrita no Serasa (R$ 6.495,65).
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, no mérito não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.